Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falar em absolvição quando o envolvimento do acusado no crime descrito na denúncia encontra-se sobejamente demonstrado, sobretudo pela palavra da vítima, reconhecimento pessoal realizado em juízo, e sua prisão na posse do bem subtraído.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. Nos termos d0 verbete no 22, da Súmula, deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

4. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas demais fases.

5. Nos termos do verbete 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, impossível a redução da pena abaixo do mínimo na etapa intermediária de fixação da pena.

6. Ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

7. Recursos desprovidos.